Tribunal: TJDFT
Processo: 0714731-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714731-51.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VARANDAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, em sede da ação executiva n. 0016904-49.2016.8.07.0007, iniciada em desfavor da agravante por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VARANDAS, determinou a penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel alienado fiduciariamente pela CEF. Razões de recorrer apresentadas ao ID. 57866698. Sem preparo. É o sucinto relatório. Decido. As razões de recorrer apresentadas contêm teor de argumentos, preceitos jurídicos e fatos, que revelam o intuito de impugnar decisão proferida em 12/02/2020, em processo já arquivado em definitivo, e com o trânsito em julgado reconhecido na origem, após ter sido resolvido pelo adimplemento integral da dívida. A sentença que resolveu o processo fora proferida em 1o de março de 2021 (ID. de origem n. 84551931). A CEF manifestou inequívoca ciência (ID. de origem n. 88737124) nos seguintes termos: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, na qualidade de TERCEIRA INTERESSADA, vem, por intermédio dos advogados que esta subscreve, à presença de Vossa Excelência, com o devido acatamento de estilo, manifestar ciência a respeito da Sentença de ID 84551931. Na oportunidade, roga pela juntada de procuração de substabelecimento, a fim de regularizar a representação processual. Assim, requer seja o nome da advogada ELIZABETH PEREIRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 17.348, incluído nas próximas publicações, sob pena de nulidade. O agravo de instrumento interposto durante as medidas satisfativas, que analisara e resolvera a questão, de Relatoria do Excelentíssimo Des. James Eduardo Oliveira, fora julgado pela 4a Turma Cível, em 05 de novembro de 2021, nos termos do v. Acórdão 1.299.255. Ademais, os elementos de referência processual interna – alimentados ao Sistema PJe - estão integralmente inconsistentes. As razões de recorrer indicam que o feito, na origem, se desenvolve entre CEF e CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VARANDAS, enquanto os registros recebidos pela autuação, que são fornecidos diretamente pelo próprio causídico ao PJe, identificam como ação originária a Execução de Título Judicial n. 0705365-47.2022.8.07.0003, iniciada pelo BANCO DO BRASIL em desfavor de WEVERTON PAULINO DA SILVA e JOYCE FRANCINE SILVA DE LIMA. Contudo, o texto contido nas razões de recorrer em nada se referem à Execução n. 0705365-47.2022.8.07.0003, eis que se trata do desdobramento da Execução n. 0016904-49.2016.8.07.0007. A situação em epígrafe configura erro grosseiro. Há uma absoluta impossibilidade de proceder-se à análise do conteúdo das razões ante a incongruência das partes indicadas, da identificação dos recorrentes, e da própria dialeticidade, uma vez que nenhum número de identificação é compatível entre o recurso e processo originário, nem mesmo para viabilizar a aferição dos pressupostos de admissibilidade recursais. É indispensável destacar, por exemplo, que a ausência do preparo não é sequer justificada por isenção, por eventual gratuidade de justiça ou se decorre de equívoco na interposição do recurso apto a ensejar a deserção, uma vez que para apurar este critério de admissibilidade, é necessário ter certeza em relação a quem está recorrendo. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem os quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Da análise do recurso, constata-se que o agravo de instrumento interposto não reúne diversos dos requisitos necessários para que seja conhecido, ante os múltiplos equívocos de ordem material para a sua interposição, uma vez que não há a indicação da decisão impugnada, bem como a identificação das partes recorrentes divergem daquelas que figuram do processo de origem. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Advirto ao agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se as partes de ambos os processos originários: n. 0705365-47.2022.8.07.0003 e n. 0705365-47.2022.8.07.0003. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 15 de abril de 2024 às 11:12:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora